Tribunal: TJES
Processo: 5009920-45.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009920-45.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEORGE VANGELISTA ROMUALDO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de GEORGE VANGELISTA ROMUALDO em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES que manteve prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Em suas razões, os Impetrantes alegaram que os fatos ocorreram em 30 de março de 2020, a denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2021 e o mandado de prisão cumprido em 15/02/2022, na Penitenciária Regional de Linhares, onde o Paciente cumpria pena decorrente de outra ação penal em regime semiaberto, razão pela qual não estaria presente o requisito da contemporaneidade.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5009920-45.2022.8.08.0000

PACIENTE: GEORGE VANGELISTA ROMUALDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de GEORGE VANGELISTA ROMUALDO em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES que manteve prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Em suas razões, os Impetrantes alegaram que os fatos ocorreram em 30 de março de 2020, a denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2021 e o mandado de prisão cumprido em 15/02/2022, na Penitenciária Regional de Linhares, onde o Paciente cumpria pena decorrente de outra ação penal em regime semiaberto, razão pela qual não estaria presente o requisito da contemporaneidade.

A ação penal originária foi proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor dos acusados MIXAEL JACKSON DA SILVA, vulgo “Neguim do Corte ou JC do Corte”, ALEXANDRE PEREIRA MEDINA, vulgo “Gordinho” e GEORGE VANGELISTA ROMUALDO, vulgo “Neguim” (ora Paciente) por terem supostamente praticado o homicídio contra a vítima Maycon Coswosk Faccin, em 30/03/2020, no Residencial Rio Doce, em Linhares/ES.

Consta da denúncia que a vítima PEDRO (homicídio apurado nos autos de nº 0005760-40.2020.8.08.0030) foi convidada pela pessoa de “Emanuele” (ainda não identificada) e pela vítima MAYCON para irem até a casa do nacional Paulo Henrique, vulgo “PH” e, lá chegando, PEDRO foi assassinado com pauladas e golpes de arma branca. Posteriormente, a vítima MAYCON foi também assassinada por 06 (seis) pessoas com golpes de arma branca por retaliação pela morte de PEDRO.

Pelas investigações ficou apurado que a vítima MAYCON foi assassinada pelos denunciados MIXAEL JACKSON DA SILVA, vulgo “Neguim do Corte ou JC do Corte”, ALEXANDRE PEREIRA MEDINA, vulgo “Gordinho” e GEORGE VANGELISTA ROMUALDO, vulgo “Neguim” e outros indivíduos não identificados. Entretanto, os denunciados, ao serem ouvidos pela autoridade policial, negaram terem envolvimento com a morte de MAYCON (fls. 38/39, 45 e 51).

De acordo com as informações contidas nos autos, o pai da vítima MAYCON dormia quando seu filho foi puxado por algumas pessoas que passaram a agredi-lo, não sabendo o que motivou a morte de seu filho e nem quem a praticou, ouvindo apenas seu filho dizer: “não foi eu não”.

Por seu turno, o irmão da vítima PEDRO informou que os autores do homicídio foram as mesmas pessoas vitimaram MAYCON e Paulo Henrique, vulgo “PH”, destacando que após a morte de PEDRO, indivíduos foram até o Residencial Rio Doce e mataram MAYCON, ateando fogo na residência da pessoa conhecida por “PH” (fl. 05).

Consta ainda do relatório investigativo, que existem duas versões acerca dos motivos da morte de PEDRO. Uma é que PEDRO defendeu o genitor de MAYCON, pois este o agredia constantemente e, outra, é que PEDRO devia a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para MAYCON, esta última confirmada pela genitora de “PH”, sra. Rosilene Silveira, que disse que ele e MAYCON se dirigiram até a residência de PEDRO para cobrar uma dívida de drogas. A sra. Rosilene informou, ainda, que ouviu seu filho “PH” e MAYCON conversarem sobre a morte de PEDRO e que após os fatos “PH” não foi mais visto (fls. 18/19).

Uma testemunha de identidade não revelada, declarou que MAYCON foi morto pelo acusado MIXAEL, “Neguinho” e pelo denunciado ALEXANDRE, inclusive que no dia do crime, a pessoa de Victor Silva Souza (irmão da vítima Pedro Silva Salles) e a pessoa conhecida por “Neguinho” foram até a casa de uma pessoa chamada Emanuelle, a confundindo com a namorada de “PH”, mas que o seu padastro, Sr. Giovane, os teria "colocado para correr" e nesse momento, presenciou a morte da vítima MAYCON (fls. 25/26).

Como não bastasse, a testemunha de identidade não revelada compareceu novamente no DPJ informando que teme pela sua vida, pois está sendo ameaçada de morte, inclusive que foi agredida pelos requeridos MIXAEL e ALEXANDRE. A testemunha não identificada salientou que as ameaças só tiveram início após o advogado Dr. Deo Morais Dias, informar aos requeridos que ela havia citado o nome dos mesmos como suspeitos da morte de MAYCON, além de acrescentar que referido advogado recebeu como pagamento a título de honorários advocatícios substância conhecida como cocaína e informou aos representados MIXAEL e ALEXANDRE, também, a sua qualificação, que era não revelada (fls. 25/26). Por fim, o MP informou que PEDRO era integrante da facção criminosa conhecida por CDD (Residencial Rio Doce), enquanto MAYCON fazia parte do grupo rival CDI (bairro Aviso).

Para além do tipo de disputa que os autos apresentam, de possível conflito entre diferentes facções e da ameaça que a testemunha protegida relatou ter recebido, a prisão preventiva ainda se fundou no risco de reiteração delitiva por parte dos réus (dentre eles, o Paciente) por ostentarem condenações anteriores - inclusive, como relatado, o Paciente recebeu o mandado de prisão preventiva já estando recolhido em estabelecimento prisional (AgRg no RHC n. 170.444/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.).

Não há como se acolher a ausência de contemporaneidade diante dos elementos acima, já que o risco à instrução processual (decorrente da ameaça à vítima) e à garantia da ordem pública (decorrente do risco de reiteração delitiva) autorizam a prisão posterior aos fatos ocorridos. Em caso no qual a prisão foi realizada 4 (quatro) anos após a prática do crime apurado, o STJ acolheu a legalidade da prisão preventiva por razões semelhantes (AgRg no HC n. 763.153/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SUSPEITAS DE DISPUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA EMBASADAS POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS. TESTEMUNHA PROTEGIDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo suspeitas de que o homicídio tenha sido cometido em razão de disputas decorrentes do tráfico de drogas, a prisão preventiva apresenta caráter de proteção à ordem pública.

2. No caso em que o Paciente apresenta antecedentes criminais, a preventiva assume ainda maior caráter de proteção à ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva.

3. Não fosse suficiente, o risco à instrução processual decorrente de ameaças a testemunha protegida autoriza duplamente a prisão preventiva.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.